Tribunal: TJBA
Processo: 8013725-50.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013725-50.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO FERREIRA

Advogado(s)
:
JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO, ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA FRAUDE. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E VALORES CREDITADOS EM CONTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica quando o magistrado, na condição de destinatário das provas, considera que os elementos documentais acostados aos autos são suficientes para formar seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. A mera alegação de falsidade da assinatura, desacompanhada de indícios mínimos que a corroborem, não impõe a produção da perícia.

II. No mérito, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo a instituição financeira Apelada apresentado o contrato devidamente assinado pelo Apelante e comprovado o crédito dos valores na conta bancária do autor, recai sobre este o ônus de demonstrar a alegada fraude na contratação ou a inautenticidade da assinatura.

III. A ausência de elementos probatórios robustos capazes de desconstituir a validade do contrato, aliada à comprovação de sua existência e da disponibilização dos valores, leva à manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Honorários recursais majorados em razão do não provimento do recurso, conforme o art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8013725-50.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
PEDRO FERREIRA
e como apelado
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto